Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZO À FUNÇÃO PÚBLICA. PALAVRAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o réu da acusação de prática do crime de desacato, descrito no artigo 331, do Código Penal, por ausência de dolo específico.

2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, na conduta do denunciado, encontra-se presente o dolo específico de menosprezar, desqualificar, deslegitimar ou vilipendiar o exercício da função pública e, portanto, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o apelado nas penas cominadas para o delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a necessidade ou não de dolo específico para tipificação da conduta pertinente ao crime de desacato; (ii) a existência de provas idôneas e bastantes à condenação; e (iii) em caso de condenação, a fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Narra a denúncia que, durante patrulhamento realizado na data e horário indicados, o réu foi avistado agredindo sua namorada, oportunidade em que ambos teriam proferido xingamentos contra os policiais, fazendo-se necessário o uso de força para conter o denunciado, que teria iniciado agressões contra os militares na mesma oportunidade. Diante dos fatos, o casal foi denunciado pelo crime de desacato (art. 331, do Código Penal). Em relação à denunciada Bianca, foi extinta a punibilidade pelo cumprimento de transação penal (ID 73139560).

5. O crime em apreço caracteriza-se mediante conduta voluntária e consciente de desmerecimento, afronta ou desvalorização dirigida a servidor público, vinculada diretamente ao exercício de suas atribuições ou em decorrência delas. Essa atitude não se resume a meros gestos ou palavras ofensivas, mas implica uma intenção clara do agente em violar o respeito à função pública e à autoridade que ela representa.

6. Pela análise do acervo fático probatório, não é possível extrair o dolo deliberado de menosprezar a função pública, porquanto a abordagem policial ocorreu durante a discussão entre um casal, de modo que o enquadramento da referida conduta no tipo penal de desacato afronta o princípio da intervenção mínima estatal, porquanto para a consumação do crime não é suficiente a simples emissão de palavras ofensivas em momento específico de exaltação. Nesse sentido o acórdão n. 1846757.

7. Ademais, durante a instrução, o réu permaneceu em silêncio, de modo que o pedido de condenação se baseia exclusivamente no depoimento do policial militar RAFAEL BISPO, visto que o policial militar MAURO JOSÉ não se recordou dos fatos. Afasta-se, portanto, a robustez exigida para a condenação, visto que sequer foram ouvidos o segurança do bar ou outras testemunhas presentes no estabelecimento por ocasião dos fatos.

8. É cediço que o fato de as testemunhas serem os policiais alegadamente desacatados não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, pois os depoimentos dos agentes públicos são dotados de fé pública. No entanto, para que sejam aptos a lastrear a condenação é imperioso que se mostrem coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante dos autos. Não sendo esse o caso, mostra-se prudente a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1846757, 0713519-54.2022.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Lima, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024.